Tribunal: TJDFT
Processo: 0745547-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0745547-76.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por Anova Empreendimentos Imobiliários Eireli, Daniel de Castro Lacerda e Roberta Assis Lacerda, em face da sentença de ID n.o 81830318 proferida pelo Juízo da Vara Cível de Brasília. Os Apelantes requereram os benefícios da gratuidade de justiça, os quais foram indeferidos, uma vez que estes não comprovaram sua condição de hipossuficiência, permanecendo inertes. Em seguida, os apelantes foram intimados a recolher o preparo , no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. O prazo concedido para o recolhimento do preparo transcorreu sem manifestação dos apelantes ( ID. n.o82953187). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.011 do Código de Processo Civil, compete ao Relator proceder ao juízo de admissibilidade recursal, não conhecendo de recurso manifestamente inadmissível. O preparo constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato da interposição do recurso, conforme dispõe o art. 1.007, caput, do CPC. Na hipótese de ausência de comprovação, a parte deve ser intimada a realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o). No caso concreto, embora regularmente intimados, os recorrentes não efetuaram o recolhimento do preparo. A jurisprudência é firme no sentido de que o não recolhimento do preparo, após oportunizada a regularização, conduz ao reconhecimento da deserção: Confiram-se os julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA RECOLHER PREPARO EM DOBRO. DECURSO DO PRAZO EM BRANCO. DESERÇÃO. 1. A parte autora interpôs recurso de apelação da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da coisa julgada. Na petição ID 29508858, a parte autora junta os comprovantes de pagamento das custas processuais. O recurso de apelação foi juntado no ID 29508864. A decisão ID 29918842 intimou o condomínio apelante para juntar comprovação de recolhimento do preparo em dobro. O prazo transcorreu em branco. 2. Não há outro caminho senão a declaração de deserção, ante o não preenchimento dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, conforme já assentada jurisprudência deste Tribunal de Justiça. 3. Precedentes: SPE BRASIL INCORPORACOES 17 LTDA vs JOSE APARECIDO NUNES PIRES. Acórdão 1003448, 20140710246234APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 31/3/2017. Pág.: 323/325; CONSTRUÇÕES E REFORMAS ROCHA LTDA vs SOLLAR ENGENHARIA LTDA – EPP. Acórdão 1015459, 20150910213024APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/5/2017, publicado no DJE: 22/5/2017. Pág.: 771/786; BANCO HONDA S/A vs ADRIANA APARECIDA SOUZA DOS SANTOS. Acórdão 989106, 20150410040583APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/12/2016, publicado no DJE: 24/1/2017. Pág.: 736/791. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1394450, 0709761-83.2021.8.07.0009, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/01/2022, publicado no DJe: 15/02/2022.) Dessa forma, não atendido requisito essencial de admissibilidade, impõe-se o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, c/c art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, em virtude de sua inadmissibilidade. Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 24 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora